Tribunal: TJDFT
Processo: 0700394-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0700394-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: PHILLIPE SANTOS DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal manuscrita, ajuizada por PHILLIPE SANTOS DA SILVA, na qual requer a modificação do parâmetro de progressão de regime, de 3/5 para 2/5 na pena do tráfico de drogas, devendo ser reconhecida as causas da retroatividade benéfica. Considerando que o pedido inicial foi formulado pelo sentenciado, de próprio punho, foi determinada a remessa dos autos à Defensoria Pública, a qual destacou que o apenado vem sendo regularmente assistido por advogados particulares no processo de execução originário e que não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. É o breve relatório. Passo a decidir. Observa-se que o peticionante cumpre pena total de 22 (vinte e dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, em razão de condenação nos processos 2012.10.1.007598-3 (art. 121, §2o, II e IV, do Código Penal c/c art. 244-B do ECA) e 2018.01.1.016797-8 (art. 33 da Lei n. 11.343/2006 c/c art. 14 da Lei n. 10.826/2003). Como bem destacado pela Defensoria Pública, até a presente data foi resgatado o montante de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 9 (nove) dias, estando atualmente no regime fechado. Conquanto o presente feito tenha sido autuado como revisão criminal, o que se observa do pedido manuscrito, é que o apenado requer a retroatividade da Lei 13.964/2019, no que se refere aos percentuais de progressão de regime. Conforme se verifica dos documentos juntados pela Defensoria Pública, há anotação de fração de 3/5 para progressão de regime do crime hediondo, ante a reincidência específica. Ocorre que a aplicação da fração de 3/5 (60%), nos termos da antiga redação do art. 2o, §2o, da Lei n. 8.072/1990 (que não fazia distinção entre reincidência genérica e específica), revogado pela Lei n. 13.964/2019, é idêntica à atual redação do art. 112 da LEP, cujo inciso VII prevê a incidência do percentual de 60% para progressão de regime nos casos de reincidência específica em crimes hediondos. Ademais, conforme se verifica do ID 43832028, pp. 17/18, tal pedido já foi indeferido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. Portanto, inexiste qualquer hipótese do art. 621 do Código de Processo Penal para sustentar a presente revisão, a qual não pode ser sucedâneo recursal de decisão proferida durante a execução. Portanto, faltando fundamento jurídico para a presente pretensão, bem como considerando que o requerente tem advogado atuante na execução, o presente pedido deve ser indeferido. Assim, sendo manifestamente improcedente a presente ação, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 18 de março de 2023 22:45:01. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator